Tribunal: TJMT
Processo: 1012913-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012913-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CASSIANO SOUZA FERRARI - CPF: 070.295.161-76 (ADVOGADO), FABIO RODRIGO PAGNO - CPF: 052.254.881-45 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCIANO FELIPE PAGNO - CPF: 058.275.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
FABIO RODRIGO PAGNO

AGRAVADO:
BANCO
DO BRASIL S/A

AUTOS DE ORIGEM:
1000972-27.2025.8.11.0023

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DIREITO
CAMBIAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DO AVAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por avalista contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, rejeitou exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que a alegação de vício de consentimento na prestação do aval demanda dilação probatória e de que a cédula, acompanhada do demonstrativo de débito, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a alegação de ilegitimidade passiva e nulidade do aval por vício de consentimento pode ser reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, sem necessidade de dilação probatória; e (
ii
) se a Cédula de Crédito Bancário n.o 386.307.366, acompanhada do respectivo demonstrativo de débito, atende às exigências do art. 28, § 2o, da Lei n.o 10.931/2004, de modo a ostentar certeza, liquidez e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observada a narrativa dos fatos deduzidos pelo exequente. No caso, constando o agravante expressamente como avalista na Cédula de Crédito Bancário n.o 386.307.366, mostra-se presente, em juízo de delibação, sua legitimidade
para figurar no polo passivo da execução, nos termos do art. 17 e do art. 779, IV, do Código de Processo Civil.

4. A alegação de nulidade do aval por vício de consentimento não foi demonstrada de plano. Os documentos juntados pelo agravante — declaração de hipossuficiência, comprovantes de empréstimo em nome do devedor principal, extratos bancários e consulta ao Serasa — não comprovam
o alegado
erro, dolo ou coação aptos a macular a manifestação de vontade, na forma dos
arts
. 138 a 155 e 171, II, do Código Civil. Por isso, a controvérsia demanda dilação probatória, providência incompatível com a exceção de
pré
-executividade.

5. Nos termos dos
arts
. 897 e 899 do Código Civil, o aval constitui garantia autônoma, pela qual o avalista se equipara àquele em cujo favor prestou a garantia, respondendo solidariamente pelo pagamento do título. Em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se ainda o art. 44 da Lei n.o 10.931/2004, segundo o qual incide a legislação cambial, sendo dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra avalistas e terceiros garantidores.

6. A exceção de
pré
-executividade somente é cabível para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de produção de prova. Assim, ausente prova pré-constituída do alegado vício de consentimento, correta a decisão que rejeitou a insurgência, devendo eventual controvérsia dependente de instrução ser deduzida pela via própria dos embargos à execução, nos termos do art. 917 do Código de Processo Civil.

7. Quanto à alegada ausência de certeza e liquidez do título, a Cédula de Crédito Bancário identifica expressamente o valor da operação, a quantidade de parcelas, o valor das prestações, os encargos financeiros pactuados, a data de vencimento final e a cláusula de vencimento antecipado. O demonstrativo de débito, por sua vez, consigna a mesma operação, a data do inadimplemento, as taxas utilizadas no cálculo e a evolução cronológica do débito, com discriminação de capital, IOF, juros, amortização, transferência de saldo, juros de mora e multa, satisfazendo, em juízo de delibação, as exigências do art. 28, § 2o, I, da Lei n.o
10.931/2004.

8. O inciso II do § 2o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004 dirige-se às hipóteses de Cédula de Crédito Bancário oriunda de contrato de abertura de crédito em conta corrente. No caso, os documentos indicam operação de renegociação/solução de dívidas, com valor determinado e cronograma de pagamento prefixado. Ainda assim, o demonstrativo registra a utilização do capital, a amortização verificada e a incidência dos encargos nos períodos indicados, afastando a tese de iliquidez manifesta.

9. A discussão acerca da exatidão da evolução do débito, da eventual inclusão de encargos indevidos ou de valores alheios à obrigação avalizada não veio acompanhada de demonstração objetiva e imediata, sendo incompatível com a exceção de
pré
-executividade. Ao revés, a decisão recorrida consignou que a cláusula “destinação do crédito” vincula o valor contratado ao pagamento de dívidas anteriores do emitente.

10. O entendimento adotado harmoniza-se com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 576, segundo a qual a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, desde que acompanhada de demonstrativo claro acerca dos valores utilizados e dos requisitos previstos no art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n.o 10.931/2004.

11. Não demonstrada, de plano, mácula à legitimidade passiva do avalista, nem à certeza, liquidez e exigibilidade do título, tampouco violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

a)
“À luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva do executado deve ser aferida com base nas afirmações deduzidas na petição inicial e nos elementos formais do título, de modo que, constando o recorrente como avalista, mostra-se legítima sua permanência no polo passivo da execução.”

b)
“A alegação de nulidade do aval por vício de consentimento, desacompanhada de prova pré-constituída, não pode ser acolhida em sede
de exceção de
pré
-executividade, por demandar dilação probatória incompatível com essa via defensiva.”

c)
“A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de débito que explicita o valor da operação, os encargos incidentes e a evolução do saldo devedor
atende
às exigências do art. 28, § 2o, da Lei n.o 10.931/2004, preservando a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, em consonância com
a tese
firmada no
Tema
n.o
576 do Superior Tribunal de Justiça.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 138 a 155, 171, II, 897 e 899; Código de Processo Civil,
arts
. 17, 85, § 11, 98, § 3o, 341, 779, IV, e 917; Lei n.o 10.931/2004,
arts
. 28 e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n.o
576;
STJ -
AgInt
no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 740271 SC 2015/0164697-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023
;
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04689646920258130000, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 02/02/2026
;
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23871039820248260000 Adamantina, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 23/01/2025
;
TJ-MT 10137284520228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/11/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FABIO RODRIGO PAGNO
,

contra decisão
interlocutória
proferida (ID.
225847665
, autos n.o
1000972-27.2025.8.11.0023
)
pelo Juízo da

2a
Vara
de Peixoto de Azevedo
/MT qu
e
,
nos autos da
Ação
de Execução de Título Executivo Extrajudicial movida
pelo

BANCO DO BRASIL S/A

em desfavor do ora agravante e
de
LUCIANO FELIPE PAGNO
,

rejeitou
a exceção de
pré
-executividade
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
LUCIANO FELIPE PAGNO
e
FABIO RODRIGO PAGNO
,
objetivando o recebimento do valor de R$ 330.354,74
(trezentos e trinta mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos),
representado pela Cédula de Crédito Bancário no 386.307.366
.

Na petição inicial, o exequente narrou que, através da referida cédula
emitida em 17/06/2024
, liberou para o primeiro executado o valor de R$ 226.762,66 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) prestações mensais e sucessivas, com vencimento da primeira parcela em 20/08/2024 e da última em 20/07/2032. Alegou que
o segundo executado figura como avalista da operação
. Informou que, com o inadimplemento, houve o vencimento antecipado da dívida em 20/08/2024, tornando-se credor da quantia executada.

Em decisão inicial (ID 191337980), este Juízo determinou a citação dos executados para pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora.

O executado LUCIANO FELIPE PAGNO foi citado em 16/07/2025, conforme certidão do oficial de justiça (ID 201103334), por meio de seu procurador, Dr.
Wlleysser
Bruno Ribeiro da Silva, OAB/RO 8883, que possuía poderes especiais para receber citação.

Quanto ao executado FABIO RODRIGO PAGNO, o mandado de citação retornou negativo (ID 202884061), com informação de que não reside mais no endereço indicado.

Em 08/08/2025, o executado FABIO RODRIGO PAGNO apresentou Exceção de
Pré
-Executividade (ID 203784758), alegando: (i) ilegitimidade passiva por vício de consentimento na prestação do aval, sustentando que foi induzido a assinar a cédula sem ter conhecimento de que estava assumindo uma dívida no valor de R$ 226.762,66; e (
ii
) ausência de certeza e liquidez do título, por cobrança de valores não discriminados e possivelmente alheios à obrigação originalmente avalizada
. Juntou documentos para comprovar sua hipossuficiência e negativação.

Em despacho (ID 214016288), este Juízo recebeu a exceção de
pré
-executividade e determinou a intimação do exequente para manifestação.

O exequente apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade (ID 217037153), alegando preliminarmente a inadequação da via eleita, por entender que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória. No mérito, defendeu a legitimidade do avalista, argumentando que o aval é obrigação autônoma e independente em relação àquela assumida pelo avalizado, e que o avalista responde pelos encargos contratuais de qualquer natureza. Sustentou ainda a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, afirmando que a cédula e a planilha de cálculo atendem aos requisitos legais.

Vieram os autos conclusos para decisão.

Fundamentação

Inicialmente, cumpre analisar a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado Fabio Rodrigo
Pagno
, instrumento processual que, embora não
previsto expressamente na legislação, é amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa na execução, independentemente de garantia do juízo, quando se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado ou questão de fácil e imediata verificação.

A exceção de
pré
-executividade constitui construção doutrinária e jurisprudencial que permite ao executado, sem necessidade de segurança do juízo, suscitar questões que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, ou matérias de ordem pública.

No caso em análise,
o executado alega sua
ilegitimidade passiva por vício de consentimento
na prestação do aval e a
ausência de certeza e liquidez do título executivo
. Tais questões, em tese, poderiam ser conhecidas por meio da exceção de
pré
-executividade,
desde que demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória
.

Quanto à preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo exequente, este Juízo entende que deve ser rejeitada, pois as matérias alegadas pelo executado - ilegitimidade passiva e ausência de certeza e liquidez do título - são, em princípio, passíveis de conhecimento por meio de exceção de
pré
-executividade, cabendo ao julgador verificar, no mérito, se tais alegações são demonstráveis de plano ou se demandam dilação probatória incompatível com o instituto.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito da exceção de
pré
-executividade.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva por vício de consentimento na prestação do aval, o executado Fabio Rodrigo
Pagno

sustenta que foi induzido a assinar a cédula sem ter conhecimento de que estava assumindo uma dívida no valor de R$ 226.762,66, passível de antecipação para R$ 330.354,74, como executado solidário
.

O aval, nos termos do artigo 897 do Código Civil, é garantia cambiária por meio da qual uma pessoa (avalista) se torna responsável pelo pagamento de um título de crédito nas mesmas condições de seu avalizado. Trata-se de instituto regido pelos princípios da autonomia e da literalidade, de modo que a obrigação do avalista é independente da obrigação assumida pelo avalizado.

O artigo 899 do Código Civil estabelece que"o avalista
equipara-se
àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final". Isso significa que o avalista assume responsabilidade solidária pelo pagamento do título, respondendo pela obrigação da mesma forma que o avalizado.

No caso em análise, verifica-se que o executado Fabio Rodrigo
Pagno
assinou a Cédula de Crédito Bancário no 386.307.366 na condição de avalista, conforme se depreende do documento juntado aos autos (ID 190723376).
Sua assinatura consta expressamente no campo destinado ao aval, não havendo dúvidas quanto à formalização do ato
.

A alegação de vício de consentimento, por sua vez, demanda produção de provas,não sendo possível sua verificação de plano apenas com base nos documentos juntados aos autos
. O executado afirma que foi induzido a assinar o documento sem conhecimento de seu conteúdo, mas não apresenta elementos probatórios suficientes para demonstrar, de imediato, a ocorrência de erro, dolo ou coação que macule sua manifestação de vontade.

O
Código Civil, em seus artigos 138 a 155
, disciplina os vícios de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão) como causas de anulabilidade do negócio jurídico. Contudo, a anulabilidade não pode ser
declarada de ofício pelo juiz, dependendo de provocação do interessado e, principalmente, de comprovação dos fatos que a ensejam, o que demanda
dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade
.

Ademais, em se tratando de título de crédito, como a Cédula de Crédito Bancário, vigora o princípio da literalidade, segundo o qual o que não está escrito no título não existe para o direito cambiário. Assim,
a simples alegação de desconhecimento do conteúdo do documento assinado não é suficiente para afastar, de plano, a legitimidade do avalista.

Quanto à alegação de ausência de certeza e liquidez do título executivo, o executado argumenta que o banco exequente não discriminou adequadamente os valores cobrados, possivelmente incluindo dívidas alheias à obrigação originalmente avalizada
.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do
artigo 28 da Lei no 10.931/2004
, que dispõe:"A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o".

O
§ 2o
do referido artigo estabelece que"sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida".

No caso em análise, verifica-se que o exequente instruiu a inicial com a Cédula de Crédito Bancário no 386.307.366 (ID 190723376) e com o demonstrativo de débito (ID 190723377), documentos que atendem aos requisitos legais para a execução.

A cédula em questão indica expressamente o valor do crédito (R$ 226.762,66), a forma de pagamento (96 prestações mensais de R$ 6.547,31), os encargos financeiros (taxa efetiva de 2,54% ao mês, correspondente a 35,12% ao ano) e a data de vencimento (20/07/2032). Também consta da cédula a cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento.

O
demonstrativo de débito
, por sua vez, discrimina o saldo devedor atualizado até 05/05/2025, no valor de R$ 330.354,74, detalhando os encargos aplicados (juros remuneratórios, juros de mora e multa).

A alegação do executado de que o banco estaria cobrando valores não discriminados e possivelmente alheios à obrigação originalmente avalizada não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos. A cédula é clara ao indicar que o valor contratado
destina-se
ao pagamento do saldo devedor de dívidas anteriores do primeiro executado junto ao banco, conforme especificado na cláusula "DESTINAÇÃO DO CRÉDITO".

Ademais, o executado não apresentou elementos concretos que demonstrem, de plano, a inclusão indevida de valores estranhos à obrigação avalizada. A mera alegação genérica de possível cobrança indevida, sem indicação precisa dos valores questionados e sem demonstração documental de sua improcedência, não é suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo
.

Ressalte-se que a discussão aprofundada sobre a composição do débito e a eventual inclusão de valores indevidos demandaria dilação probatória, com perícia contábil e análise detalhada dos extratos e
evolução da dívida, o que não é compatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade
.

Importante destacar que, nos termos do
artigo 44 da Lei no 10.931/2004
,"aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores".Assim,
o avalista responde pelo pagamento da cédula independentemente de protesto ou notificação prévia.

No que concerne à alegação do executado de que estaria negativado e, portanto, não teria capacidade econômica para ser avalista, tal circunstância não constitui impedimento legal para a prestação de aval nem afasta sua responsabilidade pelo pagamento do título
.
A capacidade econômica do avalista não é requisito de validade do aval
, que depende apenas da capacidade civil do signatário e da manifestação de sua vontade mediante assinatura no título.

Quanto aos documentos juntados pelo executado para comprovar sua hipossuficiência e negativação (
IDs
203784769, 203784770, 203784775), estes não são suficientes para afastar sua legitimidade como avalista ou para demonstrar vício de consentimento na prestação do aval
. Tais documentos podem ser relevantes para eventual pedido de gratuidade da justiça, mas não interferem na validade do aval prestado.

Cabe ressaltar que o executado FABIO RODRIGO PAGNO, ao assinar a Cédula de Crédito Bancário como avalista, assumiu responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida, nos termos do
artigo 899 do Código Civil
.
Essa responsabilidade não se confunde com a fiança, instituto que possui regras próprias e que admite o benefício de ordem, não aplicável ao aval.

A alegação de que o executado não tinha vínculo direto com a operação contratada também não afasta sua responsabilidade como avalista
, pois o aval é justamente uma garantia prestada
por terceiro
, que se obriga ao pagamento do título independentemente de sua relação com o negócio subjacente.

Diante do exposto, conclui-se que as alegações do executado não são suficientes para afastar sua legitimidade passiva ou para demonstrar a ausência de certeza e liquidez do título executivo, razão pela qual
a exceção de
pré
-executividade deve ser rejeitada.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo executado, verifica-se que foram juntados documentos que indicam sua hipossuficiência financeira (
IDs
203784749, 203784759), como declaração de hipossuficiência e comprovantes de negativação. Assim, estão presentes os requisitos do artigo 98 do Código de Processo Civil para a concessão do benefício.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITA-SEa exceção de
pré
-executividade
oposta pelo executado
FABIO RODRIGO PAGNO
, por não restar demonstrada, de plano, sua ilegitimidade passiva ou a ausência de certeza e liquidez do título executivo.

DEFERE-SEo pedido de gratuidade da justiça formulado pelo executado FABIO RODRIGO PAGNO
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Considerando que a exceção de
pré
-executividade foi rejeitada,
CONDENA-SEo executado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do exequente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução
, nos termos do
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
,
cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do
artigo 98, §3o
, do mesmo diploma legal.

INTIME-SE
a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender pertinente para o prosseguimento da execução, inclusive quanto à atualização do débito e indicação de meios executivos, caso necessário.

[...]

[grifo nosso]

O agravante, em sua minuta recursal (ID.
356273361
), sustenta as seguintes teses:

1.
Ilegitimidade passiva
e nulidade do aval
por vício de consentimento

2. A
usência de certeza e liquidez do título

e violação à boa-fé objetiva

Não houve
pedido de tutela de urgência recursal.

A agravada, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.
363420387
) na qual
rebate as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
n.o
47769816)
), e preparo
isento
,
uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça,
nos termos
da certidão de ID.
356291376
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
FABIO RODRIGO PAGNO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

AUTOS DE ORIGEM:
1000972-27.2025.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero
que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
(Cédula de Crédito
Bancário n
.
o 386.307.366
emitida em 17/06/2024)
movida pelo
Banco ora agravado,
em desfavor do ora
recorrente (avalista)
e
de
LUCIANO FELIPE PAGNO
(devedor principal)
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade
.

Em síntese, o Juízo
a quo

rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo exequente, ao entendimento de que as matérias arguidas pelo executado, em tese, poderiam ser veiculadas por exceção de
pré
-executividade
.

C
ontudo, no mérito, concluiu que a alegação de
ilegitimidade passiva por
vício de consentimento na prestação do aval não era passível de demonstração de plano, por demandar dilação probatória, e que a Cédula de Crédito Bancário n.o 386.307.366, acompanhada do respectivo demonstrativo de débito, ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004.

Assentou, ainda, que o agravante, ao firmar a cédula na qualidade de avalista, assumiu responsabilidade solidária pela obrigação, sendo irrelevantes, para afastar sua legitimidade passiva, as alegações de negativação, hipossuficiência financeira ou ausência de vínculo direto com a operação principal.

Ao final, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, deferiu ao executado os benefícios da gratuidade da justiça e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1.
Ilegitimidade passiva
e nulidade do aval
por vício de consentimento

O agravante sustenta
sua ilegitimidade passiva
decorrente de vício de consentimento na prestação do aval.

Alega que
a decisão de origem errou ao entender que a matéria dependeria de
dilação probatória.

Argumenta que
a decisão de primeiro grau incorreu em contradição
, pois
reconheceu o cabimento da exceção de
pré
-executividade, mas rejeitou o mérito sob o argumento de necessidade de dilação probatória.

Para o agravante, isso seria equivocado porque os elementos essenciais já estariam documentalmente demonstrados.

Aponta
, como dados supostamente visíveis de plano: o induzimento à assinatura do aval pelo gerente do banco
e
sua condição de negativado. Em sua narrativa, nenhuma dessas questões exigiria perícia contábil, prova oral ou dilação instrutória robusta.

S
egundo sua versão, as circunstâncias da contratação já revelariam erro substancial e dolo por omissão imputáveis ao banco.

Alega ter sido “cooptado” pelo gerente para assinar o documento,
como avalista,
sob a premissa de que apenas auxiliaria o irmão, devedor principal, sem receber explicação sobre a natureza jurídica do aval, suas consequências práticas, nem sobre o fato de que se tornaria devedor solidário de obrigação elevada.

Para
sustentar
essa tese, o agravante associa a alegada falta de esclarecimento a circunstâncias pessoais que, segundo ele, tornariam inverossímil a assunção consciente da garantia. Entre esses fundamentos, destaca:

ausência de renda
suficiente
;

condição de negativado no SERASA à época da contratação;

suposta inexistência de efetiva explicação acerca do alcance do aval;
e

alegada vulnerabilidade econômica e informacional diante da instituição financeira.

A partir desses elementos, o agravante
argumenta
que não havia manifestação de vontade plenamente esclarecida e válida.

Desse modo,
o agravante invoca erro substancial e dolo por omissão.

Cita
os artigos 138 e 145 do Código Civil, além do artigo 171, II, do mesmo diploma, para sustentar a anulabilidade da garantia.

A linha argumentativa é que a assinatura teria sido colhida sem adequada informação sobre o objeto e extensão da obrigação, o que macularia
a
vontade e comprometeria a validade do aval.

S
ustenta que seria incompatível com a diligência e a boa-fé de uma instituição financeira aceitar avalista com restrição de crédito, sem exame adequado de sua real capacidade de suportar a obrigação e sem esclarecimentos mínimos sobre a garantia prestada.

Outrossim, aduz
que o Banco do Brasil, ao impugnar a exceção de
pré
-executividade, teria se limitado a defender genericamente a autonomia do aval, sem enfrentar especificamente os fatos narrados sobre induzimento, falta de informação e negativação. Com base nisso, invoca o artigo 341 do CPC e afirma que a falta de impugnação específica importaria em admissão tácita dos fatos por ele alegados.

O Banco agravado, por sua vez,
aduz que
o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução porque assinou a cédula de crédito bancário na condição de avalista.

Assevera
que o aval é garantia cambial pela qual o avalista se torna responsável pelo pagamento do título nas mesmas condições do avalizado.

Argumenta que
a simples condição de avalista basta para legitimar a cobrança direta contra ele.

O Banco também apoia sua tese em doutrina, citando Carvalho de Mendonça para afirmar que o aval é obrigação formal, autônoma, distinta da obrigação do avalizado, além de pessoal e direta do avalista.

Na mesma linha, cita
Waldirio
Bulgarelli, destacando que o avalista fica obrigado pelo pagamento do título nas mesmas condições de seu avalizado.

Assim, ressalta
que o aval, por sua própria estrutura jurídica, não se confunde com a fiança e não depende de outros elementos para produzir responsabilidade do garantidor.

Ademais, o Banco agravado ressalta q
ue o agravante assinou a cédula objeto da lide na qualidade de avalista e que, por isso, obrigou-se a responder pelo débito.

Assim, destaca que,
diante do inadimplemento do devedor principal, pode exercer a cobrança também contra o avalista, porque este responde solidariamente pela obrigação.

Aduz, ainda, q
ue o avalista responde pelos encargos contratuais “sejam eles de qualquer natureza”, inclusive aqueles decorrentes do inadimplemento.

Em outras palavras, o agravado defende que a responsabilidade do avalista não se limita ao principal, alcançando também encargos acessórios e moratórios previstos no título.

Para fortalecer essa tese, o Banco cita
julgado
do TJMT em que se consignou que o avalista possui responsabilidade integral e solidária e que a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada do demonstrativo pertinente, constitui título executivo apto.

Outrossim, o agravado
sustenta que as matérias deduzidas pelo agravante não são aferíveis de plano e, por isso, demandam dilação probatória.

O
agravado contrapõe
a
exceção de
pré
-executividade aos embargos à execução, afirmando que, diferentemente destes, aquela não admite produção de provas.

Defende que, se a controvérsia não for imediatamente verificável, o meio processual correto seria a oposição de embargos à execução, e não a exceção.

Pois bem
. Não assiste razão ao agravante.

Primeiramente, c
omo é cediço, pela
teoria da asserção
, a legitimidade de parte deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pela parte autora.

Conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Ora, no caso em exame,
verifica-se que o agravante
consta como avalista
na Cédula de Crédito Bancário n.o

386.307.366,
emita pelo executado/devedor principal, Luciano Felipe
Pagno
, conforme
ID.
190723376
(autos de origem), com assinatura de próprio punho pelo agravante não só na cláusula do aval, mas também
em
todas as páginas da referida Cédula.

Ressalta-se que o agravante reconhece sua assinatura, mas sustenta vício de consentimento
sem apresentar qualquer
prova
do alegado erro ou dolo.

O agravante, na
exceção de
pré
-executividade
protocolada em 08/08/2025
, apenas juntou aos autos
:

d
eclaração de hipossuficiência
(ID. 20
3784759, autos de origem)
;

d
ois
comprovante
s
de empréstimo
em nome do executado principal
,
Luciano Felipe
Pagno
(
ID
s
.
203784762
e
2037847
69
, autos de origem
)
;

dois extratos bancários de caixa eletrônico
em nome do agravante, com data de 19/06/2024,
fazendo referência a um empréstimo de R$ 5.814
,42
(ID.
203784770
, p. 01-02, autos de origem)
; e

e
xtrato de consulta ao Serasa constando a inclusão em cadastro negativ
o
de crédito por diversos credores (ID.
203784770
, p.
03/05)
.

Desse modo,
não há qualquer prova dos vícios de consentimento sustentados pelo agravante
, também não sendo possível dispensar a dilação probatória sob o argumento de hipossuficiência financeira do recorrente, pois a alegada condição de negativado, a ausência de renda suficiente e a vulnerabilidade econômica

não constituem causas legais de nulidade do aval
, tampouco demonstram, de plano, erro substancial, dolo ou qualquer outro vício de vontade previsto nos
arts
. 138 a 155 do Código Civil
.

A anulabilidade do negócio jurídico, nos termos do
art. 171, II, do Código Civil
, pressupõe prova segura da ocorrência do vício alegado,
providência incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade
, a qual somente comporta exame de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de instrução probatória
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO
. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de
pré
-
executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
desde que não demandem dilação probatória
. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de
pré
-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o
desnaturamento
e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que
mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade
. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022) [grifo nosso]

Outrossim, conforme os
arts
. 897 e 899 do Código Civil
, o avalista equipara-se àquele em cujo favor prestou a garantia, respondendo, de forma autônoma e solidária, pelo pagamento do título, nas mesmas condições do avalizado.
Veja-se:

Art. 897. O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada,
pode ser garantido por aval
.

Parágrafo único. É vedado o aval parcial.

[...]

Art. 899.
O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final
.

§ 1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

§ 2o
Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma
.

[grifo nosso]

No caso concreto, constando o nome e a assinatura do agravante na Cédula de Crédito Bancário n.o 386.307.366, na qualidade de avalista, incide, ainda, o
art. 779, IV, do Código de Processo Civil
, segundo o qual a execução pode ser promovida em face do fiador do débito constante em título extrajudicial, regra
aplicável, por identidade de razão,
ao avalista
regularmente constituído na cártula, sobretudo em se tratando de título sujeito à legislação cambial, nos termos do
art. 44 da Lei n.o 10.931/2004
.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva

ou nulidade
do aval
, e com razão o
J
uízo
a quo
, pois a comprovação de vício de consentimento, que não se confunde com a legitimidade
ad causam
, demanda dilação probatória, uma vez ausente comprovação documental idônea e imediata a respeito dos fatos constitutivos do alegado erro ou dolo, o que inviabiliza seu reconhecimento em sede de exceção de
pré
-executividade.

Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada e da sistemática processual executiva, a exceção de
pré
-executividade somente se admite para matérias de ordem pública ou aferíveis de plano, sem necessidade de produção de prova, ao passo que controvérsias dependentes de instrução devem ser deduzidas pela via própria dos embargos à execução, nos moldes do
art. 917 do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INCLUSÃO DE AVALISTA NO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE PESSOAL DECORRENTE DO TÍTULO
- AUTONOMIA EM RELAÇÃO À CONDIÇÃO SOCIETÁRIA - DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ART. 779, IV, DO CPC - DECISÃO REFORMADA.
É admissível a inclusão, no polo passivo da execução de título extrajudicial, da pessoa física que assumiu, de forma expressa, a obrigação de garantidora pessoal na qualidade de avalista/devedora solidária, nos termos do art. 779, IV, do CPC
. A circunstância de a avalista integrar o quadro societário da empresa devedora não altera a natureza autônoma da responsabilidade assumida no título, nem autoriza a exigência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabível apenas quando a pretensão de responsabilização decorre da condição societária.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04689646920258130000, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 02/02/2026, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/02/2026)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. Decisão interlocutória que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes. Medida processual admitida apenas para matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de ofício pelo órgão julgador.
Alegações de vício de consentimento e excesso de execução que demandam dilação probatória e são incompatíveis com o instituto da exceção de
pré
-executividade. Inadequação da via eleita. Matérias que devem ser arguidas por meio de embargos à execução
. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23871039820248260000 Adamantina, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 23/01/2025, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
– EXECUÇÃO PAUTADA EM NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS – DESCABIMENTO
– ART. 779 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A legitimidade passiva ao feito executivo é reservada aos devedores ou garantes da obrigação elencados no art. 779 do CPC
.
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, ausentes tais requisitos, a rejeição é medida impositiva.

(TJ-MT 10137284520228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)
[grifo nosso]

Desse modo, sem razão o agravante.

2. A
usência de certeza e liquidez do título

e violação à boa-fé objetiva

O agravante sustenta que

a Cédula de Crédito Bancário possui natureza contratual, e não puramente cambial, razão pela qual seria possível ao avalista discutir a validade da relação subjacente e dos vícios que contaminariam a garantia.

Argumenta

que era avalista de apenas uma das dívidas originais do devedor principal, e não de todas as dívidas posteriormente reunidas ou consolidadas em nova cédula.

Assim, afirma que o
B
anco
agravado
não teria discriminado claramente quais obrigações estavam abrangidas por sua garantia e quais seriam dívidas
pretéritas ou estranhas à sua responsabilidade.

Com isso, procura demonstrar que a execução estaria extrapolando os limites objetivos do aval.

Nessa parte, o agravante associa sua argumentação aos princípios da literalidade e da especialidade do aval. A tese é a de que o avalista não pode responder por uma universalidade de débitos não expressamente garantidos.

Segundo
o agravante
, a decisão
recorrida
teria desconsiderado a necessidade de o banco demonstrar, de forma individualizada, o vínculo entre cada parcela cobrada e a garantia prestada.

Assim, aduz que
o título executivo não estaria revestido de certeza e liquidez, especialmente em relação ao agravante.

Alega
que a decisão de origem reconheceu tais atributos sem examinar adequadamente a planilha de cálculo apresentada pelo
B
anco
agravado
. Nessa linha, afirma que a execução seria inviável por deficiência do demonstrativo do débito.

O agravante fundamenta
essa tese
principalmente no artigo 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004.

Segundo a argumentação recursal, esse dispositivo exigiria planilha clara, precisa e de fácil compreensão, com indicação do valor principal, encargos, despesas contratuais, juros e respectivos critérios de incidência, atualização monetária, multas, despesas de cobrança e valor total.

A partir dessa leitura normativa,
o recorrente
afirma que a memória de cálculo juntada pelo
B
anco não atenderia aos requisitos legais.

Nesse sentido, o
agravante descreve os vícios que, em sua ótica, comprometem a liquidez do título. Segundo
o recorrente
, a planilha:

apresenta apenas valores finais;

não discrimina pormenorizadamente os juros remuneratórios mês a mês;

não separa adequadamente os encargos moratórios;

não esclarece índices e critérios de atualização;

não demonstra a evolução detalhada do saldo devedor;

não evidencia amortizações;
e

não explica a forma de incidência da chamada “comissão flat”.

A partir dessas deficiências, o agravante afirma que a ausência de clareza do demonstrativo compromete requisito essencial da execução, isto é, a liquidez do título, tratando-se de matéria de ordem pública cognoscível em exceção de
pré
-executividade.

Por isso, sustenta que a execução deveria ser extinta em relação a ele.

O Banco agravado, por sua vez,
sustenta que a alegação de iliquidez ou inexigibilidade é “inadmissível e inviável”.

Afirma que a execução foi ajuizada com base em Cédula de Crédito Bancário regularmente contratada pelo agravante com a instituição financeira, e que esse título, por definição legal, representa dívida em dinheiro certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha.

Para tanto, o agravado cita a Lei no 10.931/2004, especialmente o art. 28 e seu § 2o, transcrevendo o dispositivo segundo o qual a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e a apuração do saldo devedor pode ser feita por planilha de cálculo ou extratos.

Ressalta que a
cédula descreve expressamente os valores das parcelas fixas que deveriam ser quitadas pelos executados, bem como a data de pagamento.

Também sustenta que há previsão dos encargos incidentes em caso de inadimplemento. A partir disso, conclui que o conteúdo contratual é suficientemente claro para conferir executoriedade ao título.

O Banco
recorrido
procura mostrar que a própria legislação atribui executividade à cédula e disciplina os requisitos da memória de cálculo, sendo essa exatamente a situação verificada nos autos, segundo sua narrativa.

Ademais, o
agravado sustenta que a planilha acostada à inicial da execução é suficiente e atende ao disposto no art. 798, parágrafo único, do CPC.

Aduz que
, por simples exame, seria possível constatar a inexistência de vício, pois estariam especificados os fatores de atualização utilizados e os respectivos cálculos aritméticos
,
inexistindo demonstrativo genérico ou incompleto
.

Acrescenta que o valor da dívida estaria “cristalinamente demonstrado” pela planilha juntada, e que a exigibilidade decorre do instrumento contratual, da previsão de vencimento e do inadimplemento da obrigação.

Assim,
ressalta que
os três requisitos executivos — certeza, liquidez e exigibilidade — são sustentados de forma expressa e cumulativa.

Outrossim, o Banco agravado s
ustenta que boa-fé consiste em proceder com correção, honestidade e boa intenção, citando Silvio Rodrigues.

Em seguida, afirma que, em momento algum, tentou induzir os magistrados em erro e que, ao contrário, sempre disponibilizou informações e documentos comprobatórios de seu direito.

Assim, a tese do Banco é de atuação regular, transparente e compatível com a boa-fé objetiva.

Pois bem
.
A controvérsia cinge-se à alegada ausência de certeza e liquidez da Cédula de Crédito Bancário n.o 386.307.366, sob o argumento de inobservância do art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n.o 10.931/2004.

Não assiste razão ao agravante
.

Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos de origem identifica, de forma expressa, o valor da operação (R$ 226.762,66), a quantidade de parcelas (96), o valor das prestações (R$ 6.547,31), os encargos financeiros pactuados, com taxa efetiva de 2,54% ao mês e 35,12% ao ano, a data de vencimento final (20/07/2032), bem como a cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento.

De outro lado, o demonstrativo de débito correlato, referente à mesma operação n.o 00000000386307366, consigna o valor da operação, a data do inadimplemento, as taxas utilizadas no cálculo, distinguindo os encargos da normalidade e da mora, e apresenta a evolução cronológica do débito, com
discriminação de capital, IOF, juros, amortização, transferência de saldo, juros de mora e multa, até alcançar o saldo devedor de R$ 330.354,74 em 05/05/2025.

Nesse contexto, tem-se por atendida, em juízo de delibação, a exigência do
art. 28, § 2o, I, da Lei n.o 10.931/2004
, porquanto os cálculos evidenciam, de modo suficientemente claro, o valor principal, os encargos incidentes, os juros remuneratórios, os juros moratórios, a multa e o valor total exigido.
A elucidar, cita-se:

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o
.

[...]

§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor,
por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira
, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I -
os
cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida
; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo,
discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto
.

[grifo nosso]

Outrossim, o inciso II do referido dispositivo dirige-se às hipóteses de cédula representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito em conta corrente.

No caso, os documentos acostados indicam operação de renegociação/solução de dívidas, com valor determinado e cronograma de pagamento
prefixado, não se extraindo, de plano, tratar-se de típica abertura de crédito rotativo em conta corrente.

Ainda assim, o demonstrativo registra a utilização do capital, a amortização verificada e a incidência dos encargos nos períodos indicados, o que afasta, nesta sede, a tese de iliquidez manifesta.

Ademais, a insurgência recursal quanto à composição do débito não veio acompanhada de demonstração objetiva e imediata de inclusão de encargos estranhos ao pactuado ou de valores alheios à obrigação avalizada.

Ao revés, a própria decisão recorrida consignou que a cláusula “destinação do crédito” explicita a vinculação do valor contratado ao pagamento de dívidas anteriores do emitente, de modo que a discussão aprofundada acerca da correção da memória de cálculo
demandaria dilação probatória

também
i
ncompatível com a exceção de
pré
-executividade.

A corroborar o entendimento, cita-se a t
ese firmada no
Tema n.o
576 do colendo Superior Tribunal de Justiça
:

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
.

No mesmo sentido, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
LIQUIDEZ.
TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar
a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)
"
( REsp
1.291.575/PR,
Rel
.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013,
DJe
de 02/09/2013). 2. O entendimento adotado no
acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 740271 SC 2015/0164697-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2023) [grifo nosso]

Por conseguinte, não se divisando, de plano, qualquer mácula à certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, tampouco violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, impõe-se a manutenção da decisão agravada, porquanto a Cédula de Crédito Bancário foi devidamente instruída com demonstrativo apto a satisfazer as exigências do art. 28, § 2o, da Lei n.o 10.931/2004, ao passo que eventual insurgência quanto à exatidão da evolução do débito ou à inclusão de encargos indevidos demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na íntegra a decisão objurgada.

Por fim, com fulcro no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o percentual de
1
2
% sobre o valor atualizado da execução, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026